Tribunal: TJDFT
Processo: 0724282-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724282-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE BATISTA DA FONSECA NETO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça neste recurso e, intimado o agravante-autor para efetuar o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção (id.60313745), ele manifestou-se para “reiterar que a renda encontra-se abaixo do parâmetro utilizado por este Tribunal para enquadramento de hipossuficientes” e reprisar o pedido de concessão do benefício (id. 60813308). A gratuidade de justiça foi postulada apenas para este agravo e, conforme assentado por esta Relatoria, “examinado o processo originário, consta que o agravante-autor é solteiro e, conforme cópia da sua CTPS digital, aufere remuneração mensal de R$ 4.078,87, o que não evidencia a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC para ele arcar com as custas do presente recurso, de apenas R$ 44,13”. A decisão foi clara ao assentar que, diante do rendimento mensal do agravante-autor de R$ 4.078,87 e pelo fato dele estar qualificado como solteiro, não ficou evidenciada a insuficiência de recursos, na forma legal, para ele arcar com o pagamento do preparo deste agravo de instrumento, de módicos R$ 44,13. Portanto, não há nada a reconsiderar. De outro turno, o prazo de cinco dias já transcorreu. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora